Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730622-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROVA DE QUE PARTE DOS VALORES BLOQUEADOS PROVÉM DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CANCELAMENTO PARCIAL DA INDISPONIBILIDADE. I. É tempestiva impugnação ao bloqueio de ativos financeiros apresentada dentro do prazo previsto no mandado de intimação. II. Demonstrado pela executada que parte dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD corresponde a pensão previdenciária, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade respectiva, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo que seja afastada a impenhorabilidade de percentual de verbas da recorrida, para a satisfação da obrigação contraída. Alega que a realização da constrição não compromete a satisfação de suas necessidades básicas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 67908913): É o executado, portanto, quem tem o encargo de suscitar e demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro bloqueado. (...) A Agravante se desincumbiu parcialmente desse ônus probatório. A Agravante recebe pensão por morte do INSS na conta bancária onde foi realizado o bloqueio eletrônico, conforme revela o documento de ID 62002975. O benefício de R$ 2.203,22 foi creditado na conta corrente da Agravante no dia 25/03/2024 e no dia seguinte, 26/03/2024, foi bloqueada a quantia de R$ 1.873,51, de modo a se inferir que a constrição recaiu sobre o saldo remanescente da pensão recebida. Cuida-se, portanto, de verba de cunho alimentar protegida pela regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, contexto dentro do qual é imperativo o seu cancelamento, a teor do que prescreve o § 4o do artigo 854 Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece transcorrer o apelo especial quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004